Tribunal: STF
Processo: ARE 1493655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.



    Os recursos de SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, LOCAÇÃO DE APARELHO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Somente há incidência de ICMS aos serviços de telecomunicação propriamente ditos (stricto sensu), isto é, não há inclusão de quaisquer outros serviços de natureza acessória ou preparatória, pois, caso contrário, configuraria violação ao princípio da reserva legal e da tipicidade tributária.



    A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os serviços acessórios ou preparatórios aos de comunicação strictu sensu estão fora do âmbito de incidência do ICMS, mas inseridos no item 21 do Decreto-Lei 406/1968 e no item 14.02 da LC 116/2003, sujeitos a cobrança de ISSQN, imposto de competência Municipal (Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1.139.844/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17.5.2010, e REsp 710.774/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 6.3.2006, p. 332).



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE AUTOS DE INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE – ART. 11, § 6.º, DA LC 87/96 – IMPOSTO RECOLHIDO EM PARTES IGUAIS PARA AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTIVEREM LOCALIZADOS O PRESTADOR E O TOMADOR – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO –ALEGADO ERRO NA BASE DE CÁLCULO – NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECOMP – CONVÊNIO ICMS Nº 57/99 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA FISCAL PUNITIVA – LEGITIMIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os serviços de televisão por assinatura são cobrados por período, independentemente do montante efetivamente utilizado, não se verificando medição para se definir a contrapartida que será imposta ao assinante pela sua prestação. Sendo assim, deve-se considerar serviço "não medido" e, por conseguinte, aplica-se, quanto à competência para a cobrança de ICMS sobre serviços de comunicação via satélite na modalidade TV por assinatura, o que dispõe o §6º, do art. 11, da LC 87/96, isto é, o recolhimento o referido imposto deve ser feito em partes iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o tomador.



    O Convênio ICMS n° 57/99 autorizou expressamente a redução da base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de televisão por assinatura, o que não pode ser extensivo ao FECOMP, mormente porque os benefícios fiscais trazidos por convênios nacionais é uma prerrogativa apenas para o ICMS, conforme preconiza o art. 155, § 2°, XII, “g”, da Constituição Federal, o qual indica a forma como tal benefício pode ser concedido pelos Estados.



    Assim, não há como se estender ao adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOMP o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS nas prestações do serviço de comunicação mediante televisão por assinatura, em face da ausência de previsão legal nesse sentido.



    Opostos os embargos de declaração por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. sustenta-se violação do(s) art.(s) 82, §1º; e 83 do ADCT da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, incisos II e XII, alínea d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente